Tribunal: TJDFT
Processo: 0717182-11.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REPARAÇÃO POR DANO MORAL. COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS. CONTRATO VERBAL. VENDEDOR QUE SE APRESENTOU COMO REPRESENTANTE DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA RÉ. VÍNCULO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DO SÓCIO-PROPRIETÁRIO. FORMA DE PAGAMENTO. COMPENSAÇÃO DE CHEQUES. SUBSTITUIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA VIA PIX. AJUSTE NÃO COMPROVADO. PAGAMENTO A TERCEIRO ESTRANHO. NEGATIVAÇÃO NO CADASTRO DE CHEQUES SEM FUNDO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO. NÃO DESINCUMBÊNCIA. EFEITOS DA REVELIA. INAPLICÁVEIS. ART. 345, IV, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A revelia, com a consequente aplicação dos efeitos previstos no art. 344 do CPC, não resulta, necessariamente, na procedência do pedido autoral, pois a presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor não é absoluta e não suprime da prestação jurisdicional o dever de cotejar o contexto fático às normas de regência.
2. Em que pese a inércia da parte requerida, cabia à requerente comprovar os fatos constitutivos do seu direito, a saber: a celebração de contrato de compra e venda de mercadorias perante representante da ré, ainda que de modo verbal; a convenção das partes acerca da não compensação do cheque e da realização do pagamento via pix, em substituição; a resistência da ré com relação à entrega da cártula; e a causação de dano extrapatrimonial, em razão de suposta inscrição indevida do seu nome nos cadastros de inadimplentes.
3. Na hipótese, a autora/apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia de demonstrar a celebração de negócio jurídico válido com a pessoa jurídica ré/apelada, o ajuste quanto à substituição da compensação do cheque pelo pagamento via pix, tampouco a ocorrência de inscrição indevida do seu nome no Cadastro de Cheques sem Fundo – CCF.
4. Assim, se os elementos de prova coligidos aos autos não são suficientes para comprovar satisfatoriamente as alegações autorais, não se aplica os efeitos da revelia in casu (art. 345, IV, do CPC), revelando-se escorreita a r. sentença, na medida em que julgou improcedente o pleito de condenação da ré à devolução do cheque n. 000353, e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de suposta cobrança e negativação indevidas.
5. Recurso conhecido e desprovido.